Tribunal: TJPA
Processo: 0021058-77.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021058-77.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: MARIA DE NAZARETH OLIVEIRA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7506/2022 - QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021058-77.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. 10001080

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. em face do Acórdão constante no Id. Num. 10001080.

MARIA DE NAZARETH OLIVEIRA MACIEL ajuizou a presente AÇÃO DECLARATORIA DE ABUSIVIDADE E REVISAO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS, em desfavor de GAFISA SPE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Alegou que firmou dois instrumentos particulares de promessa de compra e venda com ré, visando a aquisição de uma unidade do empreendimento RESERVA DO IBIAPARA, no valor de R$ 293.387,25 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), a serem pago parte com recursos próprios e parte com financiamento imobiliária, sendo a previsão de entrega do prédio para janeiro de 2013.

Asseverou que todas as obrigações assumidas fora fielmente cumprida pelos autores, sendo que a obra seria concluída e entregue apenas em 21 de outubro de 2013, e que o atraso gerou inúmeros danos referentes aos alugueres e morais.

Ao final, requereu tutela antecipada para que a ré deposite em 05 dias o valor de R$ 61.611,27 correspondente aos meses de atraso e o aluguel equivalente a 1% do valor original do empreendimento. No mérito, requereu a declaração de nulidade das cláusulas contratuais 2.4.3 e 3.2 do contrato firmado que tratam da atualização monetária e clausula de tolerância.

Pleiteou ainda a condenação em danos materiais no valor de R$ 123.329,28 referentes a repetição do indébito em dobro, bem como o valor de R$ 6596,48 (seis mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) referente as taxas condominiais pagas e que deverão ser restituídas em dobro.

A devolução no valor R$ 6550,18 em dobro pelas despesas de corretagem de imóveis.

A indenização em lucros cessantes no valor de R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais) correspondente aos 21 meses de aluguel que a autora deixou de auferir pela não entrega da obra.

Finalmente, a condenação em danos morais a ser arbitrado pelo juiz.

Juntou documentos de fls. 35 usque 109.

Às fls. 110, foi indeferida a justiça gratuita, tendo a autora peticionado as fls. 112/116 requerendo a reconsideração da decisão, o que foi acatado as fls. 117.

Às fls. 118/121 reitera o pedido de tutela antecipada.

Tutela antecipada deferida às fls. 123/124, a fim de que a ré depositasse o valor de R$ 293.387,25 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) a título de alugueres.

Às fls. 126, veio a ré informar a insuficiência do prazo para cumprimento da tutela deferida, requerendo ainda a habilitação nos autos.

A ré apresentou contestação as fls. 191/232, alega ilegitimidade passiva no tocante ao pedido de restituição de corretagem. No mérito, alega nulidade da decisão liminar por ser extra e ultra petita, bem como a impossibilidade de imposição de multa por obrigação de pagar e que os lucros cessantes de 1% constituem enriquecimento sem causa e que não resta comprovado os danos para a concessão de lucros cessantes.

Afirma que o atraso nas obras se deu por fatores metrológicos e climáticos e dos riscos que existentes para os trabalhadores da construção civil. Sustenta a impossibilidade de condenação em danos morais por ausência de violação a direitos de personalidade da autora.

Afirma ainda a legalidade da correção monetária, reconhecido inclusive pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará, bem como do prazo de tolerância. Ao final, requereu a improcedência da presente ação.

Noticiada a interposição de agravo de instrumento às fls. 235/252.

Réplica às fls. 252/268.

Decisão monocrática no agravo dando efeito suspensivo ao recurso as fls. 271/272, tendo o magistrado mantido a decisão agravado, prestado informações e designado audiência preliminar ( fls. 273).

Audiência de conciliação e saneamento do processo as fls. 275/277, tendo as partes autora e ré apresentado o rol de testemunhas, respectivamente, as fls. 279 e 280/281.

Audiência de instrução e julgamento as fls. 286, na qual foram juntados os documentos de fls. 289/294.

Alegações finais da autora as fls. 295/297.

Juntada do Acordão proferido no Agravo de Instrumento fixando os lucros cessantes em R$ 1760,00 equivalente a 06% do valor do imóvel, afastando a cobrança de multa.

O juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, apenas para:

a)

Condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, em favor dos requerentes, no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, do termo final do prazo de tolerância (julho/2012) até a data da entrega das chaves, e a partir daí os montantes deverão ser atualizados pelo INPC desde a época que deveriam ser pagos (cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença

b)

Condenar a devolução, na forma simples, das taxas condominiais efetivamente pagas antes do recebimento da entrega das chaves à autora, a ser apurado em liquidação de sentença e que deverão ser acrescidas de correção monetária pelo INPC desde quando pagas e juros de 1% ao mês a contar da citação (art. 406 do CC)

c)

Condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando a sucumbência reciproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, e honorários na mesma proporção, que fixo em R$ 4000,00 (quatro mil reais) nos termos do art. 85 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 23 de janeiro de 2018.”

ID.
1399154

Inconformada a ré interpôs recurso de apelação no ID. Num. 1399155.

Em suas razões recursais, a GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA argui preliminar de ilegitimidade passiva no tocante ao pagamento das taxas condominiais.

Aduz que a cobrança da taxa condominial é originada pela empresa Lotus e Cond. Reserva Ibiapaba e não pela apelante, motivo pelo qual a demanda deve ser extinta em relação a este pleito.

No mérito, assevera que não houve comprovação dos lucros cessantes em relação ao que o autor deixou de lucrar, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

Defende que não cabe o pleito referente à cobrança das taxas condominiais, pois tal responsabilidade é da promitente compradora, tendo em vista as disposições contratuais.

Aduz que inexiste danos morais, sobretudo por entender que o valor fixado é desproporcional e descabido.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

O apelado apresentou contrarrazões à apelação (Num. 1399156) pugnando pela improcedência recursal e manutenção total da sentença.

Proferi a decisão monocrática no ID. 4756001 nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE E REVISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES e DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ULTRAPASSADA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL ANTERIOR À ENTREGA DA UNIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABUSIVIDADE DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXPRAPOLA O ABORRECIMENTO. QUANTUM DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Inconformado, o Agravante pleiteou a reforma da decisão nas razões recursais do Agravo Interno aduzindo que os lucros cessantes não são devidos, pois a indenização não pode ser deferida com base em dano hipotético, sem comprovação alguma, isto é, não se pode simplesmente requerer indenização por um prejuízo imaginário, que a Agravada poderia ter sofrido.

Sustenta ainda que inexiste previsão contratual dispondo que as taxas condominiais somente seriam devidas após a entrega das chaves ou, ainda, na imissão na posse da Agravada. Diante disso, a responsabilidade pelo pagamento de tais despesas está expressamente desvinculada do recebimento das chaves, por força de cláusula contratual válida e eficaz.

Alega que não cabe os danos morais, uma vez que não restou demonstrado, nem tampouco fundamentado em decisão, sequer minimamente, qualquer sofrimento a atingir de forma grave, intensa e duradoura, a esfera íntima da Agravada, capaz de consubstanciar a condenação fixada.

Ao final pleiteia o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 5179020).

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE E REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS. ATRASO DE OBRA. DEVIDO OS LUCROS CESSANTES. TAXAS CONDOMINIAIS A CARGO DO AGRAVANTE. NULA A CLÁUSULA QUE ATRIBUI AO ADQUIRENTE TAL ENCARGO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No Id. 10130020, a GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. opôs Embargos de Declaração alegando que o Decisum embargado, não apreciou de maneira perfunctória as questões ora aventadas, não logrou explicitar os fundamentos que justificaram a manutenção da decisão imposta em desfavor das Embargantes.

Consigna também que a oposição dos presentes Embargos se deve a necessidade de promover o prequestionamento explícito da matéria aventada.

Alega que embora a Embargante tenha sido condenada ao pagamento em lucros cessantes não estão presentes os elementos de eventual configuração da responsabilidade da Embargante, quais sejam: (i) conduta em desconformidade com o pactuado (ato ilícito) e (ii) a ocorrência de prejuízos indenizáveis (danos) e (iii) nexo de causalidade entre um e outro, o que viola o disposto no art. 389, 402 e 403, Código Civil.

Alega que não há provas que o imóvel seria alugado de imediato em quanto tempo nem por qual valor, o que afastaria o nexo de causalidade e o dano.

Sustenta ser inadmissível sua condenação ao pagamento de verba indenizatória por danos morais que não foram comprovados pela embargada, porque não se pode presumir o dano sofrido.

Requer a Embargante- que seja recebido e conhecido os presentes Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, para que sejam sanadas as contradições relativas aos dispositivos legais nele contidos.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento explícito dos artigos supramencionados, viabilizando, assim, o eventual manejo de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID. 10582377)

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Adiante que não assiste razão ao Embargante, porque o Acórdão combatido deixou claro os fundamentos que levaram a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

Não podendo nestes autos haver a reapreciar a matéria.

Desta forma, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas no Acórdão combatido os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se
"(...) INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Belém, 22/12/2022